Tribunal: TJBA
Processo: 8018397-45.2026.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8018397-45.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARCOS VINICIOS DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIANA DOS SANTOS ASPERA, JOAO DE JESUS MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS DEFESA PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ART. 55 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR AFASTADA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. CONDUTOR DE MOTOCICLETA SEM ELEMENTOS QUE DEMONSTREM CIÊNCIA DA DROGA TRANSPORTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, em relação a Marcos Vinicios de Jesus, acusado de participação no crime de tráfico de drogas, bem como determinou o relaxamento de sua prisão preventiva. Sustenta o recorrente, preliminarmente, nulidade da decisão por ausência de vista ao Ministério Público após a apresentação da defesa preliminar prevista no art. 55 da Lei nº 11.343/2006. No mérito, requer o recebimento da denúncia e o restabelecimento da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de vista ao Ministério Público após a apresentação da defesa preliminar no procedimento da Lei de Drogas configura nulidade processual; e (ii) estabelecer se existem indícios mínimos de autoria capazes de justificar o recebimento da denúncia em face do recorrido, bem como o restabelecimento da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento especial previsto no art. 55 da Lei nº 11.343/2006 determina a notificação do acusado para apresentação de defesa preliminar e estabelece que, apresentada a defesa, o juiz decidirá em cinco dias, sem prever abertura de vista ao Ministério Público nessa fase processual.

A ausência de manifestação do órgão acusador após a defesa preliminar não configura nulidade, pois inexiste previsão legal para tal etapa no procedimento especial da Lei de Drogas.

A decretação de nulidade no processo penal exige demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não se verifica quando o Ministério Público exerce plenamente seu direito de impugnação por meio do recurso cabível.

A justa causa para o exercício da ação penal exige lastro probatório mínimo quanto à materialidade e indícios de autoria, não sendo suficiente mera conjectura acerca da participação do acusado.

Embora a materialidade esteja evidenciada pela apreensão da substância entorpecente, os elementos informativos não demonstram vínculo subjetivo entre o recorrido e a prática do tráfico de drogas.

A imputação dirigida ao recorrido baseia-se essencialmente no fato de conduzir a motocicleta em que o corréu transportava a droga, circunstância isolada incapaz de evidenciar adesão consciente e voluntária à prática criminosa.

A circunstância de o recorrido ter reduzido a velocidade da motocicleta e tentado ocultar-se ao avistar a viatura policial, mencionada na denúncia, considerada isoladamente, também não constitui elemento suficiente para demonstrar sua ciência acerca da substância transportada ou sua adesão voluntária à prática do tráfico de drogas.

A declaração do corréu no sentido de que contratou o recorrido para realizar corrida como mototaxista constitui elemento relevante no exame da existência de justa causa, sobretudo diante da ausência de outros dados investigativos indicativos de participação no tráfico.

O controle de admissibilidade da denúncia impede a instauração de ação penal desprovida de lastro probatório mínimo, em observância aos princípios da presunção de inocência e da necessidade de justa causa para a persecução penal.

Mantida a rejeição da denúncia, inexiste fundamento jurídico para o restabelecimento da prisão preventiva, uma vez que a custódia cautelar pressupõe a existência de investigação ou ação penal válida e a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 55,
caput
e §4º; CPP, arts. 395, III, 312, 313 e 563.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RSE nº 0729494-88.2023.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 13.06.2024; TJCE, RSE nº 0201837-37.2023.8.06.0300, Rel. Des. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº8018397-45.2026.8.05.0001, em que figura como recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e recorrido MARCOS VINICIOS DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.